Tribunal: TJMT
Processo: 0045780-24.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0045780-24.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DEYVISON SALDANHA DA SILVA - CPF: 049.469.781-43 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Deyvison Saldanha da Silva
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Criminal – Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 45780-24.2018.8.11.0042 (Código 555276), que o condenou pela prática dos delito previsto no artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso VI da Lei no 11.343/2006, a cumprir a pena de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado e pagamento de 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa
(sentença – Id 14949964 a 14949968).

Inconformado com o desfecho condenatório, o acusado interpôs o recurso de apelação criminal (Id 14949523/14949524).

Em suas razões, o apelante pugnou pela absolvição, alegando ausência de autoria e materialidade do delito.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da imputação de tráfico de drogas para desclassificação para o crime de porte de droga par consumo próprio, pois conforme narrada na denúncia, a conduta típica em tese praticada pelo apelante de trazer consigo, substancia entorpecente é prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou a tese defensiva, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (Id 14949526 a 14949528).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 20783977)

“APELAÇÃO CRIMINAL: CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO (UFMT) – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA OU DESCLASSIFICATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS FIRME E COESO DE POLICIAIS E TESTEMUNHA, CORROBORADOS PELA SUBSIDIARIAMENTE PELOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO QUE FIRMAM PROVAS SEGURAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE APTAS A DEMONSTRAREM MERCANCIA DE ENTORPECENTES. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ”

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020